Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. EXTINÇÃO REGULAR. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM FACE DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, que indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega existir omissão no acórdão e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustenta que a exigência da observância dos requisitos dos artigos 134 e 135 do CTN para deferir o redirecionamento da execução fiscal, na hipótese dos autos, viola o artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006. Pede o redirecionamento da execução fiscal e a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, o aresto asseverou que os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Acrescentou que a indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo.

4. Quanto aos elementos de prova, o decisum verificou que nas Certidões de Dívida Ativa que instruíram a petição inicial da ação de execução consta como devedora apenas a sociedade empresária contribuinte, ora embargada, de modo que o pretendido redirecionamento dependeria da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses prefiguradas no art. 135 do CTN. 4.1. O aresto ponderou que o ente público, no entanto, ao formular o requerimento de redirecionamento, nada argumentou a respeito da configuração das aludidas hipóteses, tendo se limitado a noticiar que o fato gerador da obrigação tributária ocorreu antes da baixa da pessoa jurídica devedora. Acrescentou que não deve ser considerada irregularmente dissolvida a pessoa jurídica que promove a baixa na Receita Federal, como ocorreu no presente caso, não se aplicando a autorização de redirecionamento ao sócio-gerente prevista na Súmula no 435 do STJ e no Tema 630 da mesma Corte.

5. Ademais, o decisum foi claro ao dizer que a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável tributário, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. Finalmente, o aresto destacou que o inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica.

7. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

10. Embargos de declaração rejeitados.